Tribunal: STF
Processo: Rcl 39528
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rustane Pereira Pinto assevera haver o Juízo da Trigésima Vara Federal da Subseção Judiciária de Jaboatão dos Guararapes/PE, no processo nº 0523242-17.2019.4.05.8300, desrespeitado decisão mediante a qual o ministro Luís Roberto Barroso deferiu liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Segundo narra, ajuizou ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo, em 18 de dezembro de 2019, assentou improcedente o pedido veiculado, surgindo o apontado desrespeito.
    Salienta implementada, no dia 6 de setembro anterior, pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão de todos os processos a versarem a atualização dos citados depósitos.
    Pretende, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo originário. Busca a confirmação da medida acauteladora e a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo.
    2. Questiona-se, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, a compatibilidade, com a Carta da República, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir da Taxa Referencial. No dia 6 de setembro de 2019, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Versando a demanda originária a atualização dos citados depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado por Sua Excelência. Ao prolatar sentença em momento posterior ao surgimento do paradigma, acabou por inobservá-lo.
    3. Defiro o pedido de liminar para suspender, até o desfecho da ação direta de nº 5.090, o processo nº 0523242-17.2019.4.05.8300, em curso no Juízo da Trigésima Vara Federal da Subseção Judiciária de Jaboatão dos Guararapes/PE.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator